Tribunal: CARF
Processo: 17830.727166/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17830.727166/2022-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.506 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MAURO LIGOCKI VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF No1
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário, no que se refere a
concomitância, tendo em vista a existência de identidade de objeto da matéria
discutida na demanda judicial, restando caracterizada a renúncia à instância
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à matéria objeto de ação judicial, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 8.428,55, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A autuação decorreu de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional, detalhada na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17830.727166/2022-11
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.506 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.727166/2022-11

O contribuinte apresentou impugnação às fls. 06/33, com base nos tópicos a
seguir, em síntese:
-Cerceamento de direito de defesa
-Erro de enquadramento legal
-Ofensa ao direito constitucional de petição
-Houve a homologação do lançamento, bem como da restituição.
-Comprova que é aposentado e portador de moléstia grave e tem direito a isenção.
-A restituição de R$ 8.428,55 é devida ainda que se considere que o impugnante
não tem direito a isenção.
-Inocorreu a restituição do indébito na via judicial.
Foi proferido o Acórdão no 106-031.980 – 9a TURMA/DRJ06, (e-fls. 258/278),
em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNCO
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão de impugnação em 27/02/2023, conforme
AR às fls. 282 e apresentou recurso voluntário(fls. 654/665) em 22/02/2023, com base nas
principais alegações a seguir, em síntese:
-Dos Fatos
O Recorrente alega que o valor de R$ 8.428,55 não será objeto de restituição na
via judicial.
-Cerceamento de defesa.
Os dispositivos indicados na notificação fiscal também não auxiliam na
identificação da conduto ilícita que o recorrente teria incorrido, na medida que são normas que
regulam tanto a forma de cálculo do irpf como algumas hipótese de isenção desse imposto;
Não é possível saber os argumentos que levaram ao lançamento de
ofício(Comprovação da moléstia, condição de aposentado, efetiva retenção na fonte ou pelo
ajuizamento de ação judicial).
A ausência de fundamento fático é afronta ao princípio da motivação e da ampla
defesa.
O cerceamento de defesa enseja a anulação do ato administrativo.
-Erro no enquadramento legal.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.506 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.727166/2022-11

O lançamento de ofício foi realizado sobre montante que sequer foi objeto de
compensação tributária pelo recorrente, não guardando relação com a descrição dos fatos contida
no notificação fiscal.
-Ofensa ao direito de Petição.
A declaração que ensejou o lançamento de ofício foi a retificadora que foi enviada
à Receita Federal pelo recorrente, em que se transferiu os seus proventos de aposentadoria da
ficha de rendimentos tributáveis para a ficha de rendimentos isentos após o reconhecimento, por
parte da Procuradoria da Fazenda Nacional no âmbito do processo judicial no 5031831-
28.2021.4.04.7200, do seu direito à isenção em virtude de moléstia grave.
O objeto do lançamento foi o saldo do imposto restituído ao recorrente quando do
envio da declaração original (R$ 8.428,55).
A realização de lançamento ofício para fins de exigência de imposto que havia
sido restituído ao recorrente pela mera não homologação da declaração retificadora ofende
diretamente a previsão do art. 5o, inciso XXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal.
-Homologação do lançamento/restituição
Não há dúvidas de que houve, nesse caso, a homologação do lançamento
realizado pelo recorrente, o que extingue o crédito tributário, na forma do art. 156, inciso VII, c/c
art. 150, caput, do Código Tributário Nacional
Ainda que se entenda que não houve homologação expressa do lançamento
efetuado pelo recorrente com o envio da declaração original em abril de 2018, deve-se ao menos
considerar que houve a homologação expressa do imposto que lhe foi restituído, objeto da
notificação fiscal em exame.
A homologação do pedido de restituição é um ato jurídico perfeito.
- A restituição que seria devida ainda que os rendimentos fossem tributáveis.
O valor a restituir de R$ 8.428,55 apurado na declaração original seria devido
ainda que os proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente não fossem considerados
isentos de IRPF.
-A restituição de R$ 8.248,55 não aconteceu no cumprimento de sentença.
O recorrente pleiteou a restituição do valor bruto de R$ 70.716,23, que representa
a diferença entre R$ 79.144,78 e o valor de imposto já restituído em 2018, no montante de R$
8.428,55.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, mas não pode ser conhecido em
relação às matérias objeto de ação judicial.
Do Cerceamento de Defesa, erro no enquadramento legal e ofensa ao direito de petição.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.506 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.727166/2022-11

No presente caso do contribuinte apresentou Declaração de ajuste anual-DAA,
exercício 2018 e em seguida apresentou DAA retificadora.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente e, portanto, deve conter todas as informações
anteriormente declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações
adicionais, se for o caso(art. 82, inciso I da ; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014).
Na Notificação de lançamento consta na Descrição dos Fatos e na
complementação dos fatos o seguinte:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre rendimentos declarados como isentos e Não Tributáveis em
decorrência de proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia
grave, ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia
profissional, no valor de R$ 79.144,78, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em
vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
(...)
Conforme sentença nos autos n°5031831-28.2021.4.04.7200, o contribuinte
restituirá o IRRF na via judicial, após o trânsito em julgado da ação, que será
apurado em liquidação de sentença.
Ao contrário do que alega a defesa a motivação está claramente descrita e
discussão acerca da restituição do IRRF deve ser decidida no judiciário.
Na DAA retificadora o contribuinte nada informa de rendimentos tributáveis, a
não ser os rendimentos de aluguéis, e a fiscalização glosou o IRRF, pois como o contribuinte
ingressou com ação judicial a restituição não poderia ocorrer pela via administrativa, logo não
poderia ser outro o procedimento da fiscalização, ou seja, cobrar o valor de R$ 8.428,55, que foi
restituído de acordo com a DAA original.
No enquadramento legal usado na notificação constam dispositivos legais que
abrangem a motivação utilizada, logo não vislumbro cerceamento de direito de defesa.
A Notificação do lançamento foi lavrado por autoridade competente, com
observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 11, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
O procedimento fiscal ocorreu para adequar a situação do contribuinte a DAA
retificadora apresentada, mas como houve a opção de discutir a matéria no judiciário a
autoridade fiscal não poderia agir de outra maneira.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.506 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.727166/2022-11

Não houve ofensa ao direito de petição, mas sim de negativa ao pedido.
Da homologação
Cabe ressaltar que foi o próprio contribuinte quem apresentou uma DAA
retificadora.
O CTN permite a revisão de ofício pela autoridade administrativa quando se
comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória(Art 149, inciso IV do CTN).
Diante da DAA retificadora caberia à autoridade fiscal agir e não poderia ser o
resultado diferente do que foi adotado.
Da ação judicial
Compulsando os autos do processo verifiquei às fls. 207/212 sentença do processo
judicial de no 5031831-28.2021.4.04.7200, seção judiciária de santa Catarina, nos autos do
processo não consta certidão de trânsito em julgado processo.
Na sentença judicial consta:
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto:
1. HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido por parte da União
e resolvo o mérito da ação, nos termos do art. 487, II, "a", do CPC.
Por conseguinte:
a) DECLARO que o autor faz jus à isenção de imposto de renda prevista no art.
6o, XIV, da Lei 7.713/88, a partir de sua aposentadoria, ocorrida em 27/03/14; e
Verifica-se que o objeto da demanda judicial é o mesmo tratado neste processo
administrativo, pois a restituição pleiteada pelo contribuinte está diretamente ligada à
comprovação da isenção por moléstia grave.
Apesar de constar da parte dispositiva da sentença que houve reconhecimento do
pedido por parte da União não consta no processo nenhum documento que ateste o trânsito em
julgado, logo entendo que é caso de concomitância.
Aplica-se ao presente caso o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no
1, cujo enunciado destaca-se a seguir:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma o recurso não pode ser reconhecido, pois o contribuinte renunciou a
instância administrativa.
A DRF de origem deverá cumprir ao comando das decisões proferidas pelo Poder
Judiciário.
Quanto ao pedido de expressa indicação do nome do advogado no relatório de
julgamento, não pode ser atendido por falta de previsão legal.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.506 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.727166/2022-11

CONCLUSÃO

Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à
matéria objeto de ação judicial, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 425
DF CARF MF
Original